Tribunal: TJPA
Processo: 0811911-54.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811911-54.2024.8.14.0006

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: EDINALDO REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0811911-54.2024.8.14.0006

APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: EDINALDO REIS DA SILVA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA CIVEL DE DIREITO PRIVADO.

RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA CÁRTULA ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação de busca e apreensão proposta em razão do inadimplemento de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. O juízo de origem entendeu pela inexistência dos pressupostos processuais, em razão da ausência de juntada do contrato original, elemento considerado indispensável à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instruir ação de busca e apreensão, diante da sua natureza cartular e da possibilidade de circulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário é regulada pela Lei nº 10.931/2004 e constitui título de crédito sujeito aos princípios da cartularidade, literalidade e circulação, exigindo a apresentação da via original para fins de instrução processual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reconhece que a apresentação da cártula original é imprescindível, salvo comprovada emissão eletrônica acompanhada dos requisitos formais de validade e autenticidade, o que não se verifica no caso concreto.

A simples juntada de cópia do título ou alegação de sua emissão eletrônica, desacompanhada da comprovação da impossibilidade técnica de apresentação do original ou da verificação de ausência de circulação, não é suficiente para substituir a cártula original.

A exigência da via original visa resguardar a segurança jurídica e evitar eventual circulação e cobrança indevida do título, protegendo o devedor e o sistema de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável para a propositura de ação de busca e apreensão, dada sua natureza cartular e possibilidade de circulação.

A juntada de cópia, ainda que autenticada, não supre a necessidade da cártula original, salvo em casos excepcionais com comprovação técnica da impossibilidade de apresentação.

A ausência de demonstração da emissão eletrônica válida e auditável do título justifica a extinção do feito por ausência de pressuposto processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I; Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; CPC/2015, art. 425, VI.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.291.575/PR; STJ, REsp nº 1.946.423/MA; STJ, AgInt no REsp nº 1.939.207/SC;
TJPA, Ap Cív nº 0807130-50.2019.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 05.12.2022;
TJPA, Ag Inst nº 0805990-35.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 21.01.2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A em face da r. sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move contra Edinaldo Reis da Silva, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no parágrafo único do artigo 321 c/c os artigos 330 e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Na origem, a ação foi proposta pela instituição financeira apelante em virtude do inadimplemento do contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, firmado de forma eletrônica, no qual o recorrido teria deixado de cumprir com os compromissos financeiros ajustados. Requereu-se, inicialmente, a busca e apreensão do bem objeto da garantia fiduciária.

O juízo a quo entendeu pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a parte autora não apresentou o contrato original em cartório, nos moldes exigidos pela legislação processual, tendo, assim, indeferido a inicial e extinguido o feito.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a exigência de apresentação do contrato físico mostra-se anacrônica diante da atual sistemática jurídica que reconhece a validade jurídica dos contratos firmados por meio eletrônico. Aduz, com respaldo na Lei nº 13.986/2020, que a Cédula de Crédito Bancário pode ser emitida em formato escritural, com validade assegurada por assinatura eletrônica, desde que observadas as garantias de autenticidade e integridade do documento.

Reforça a argumentação com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais Estaduais, que dispensam a apresentação do contrato físico, desde que demonstrada a veracidade da relação contratual por meio de outros elementos probatórios, inclusive mediante cópia autenticada por advogado, nos termos do artigo 425, incisos IV e VI do CPC.

A recorrente invoca os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, defendendo que o indeferimento da inicial, em tais moldes, representa formalismo excessivo que não atende à efetividade da tutela jurisdicional. Aduz, ainda, que a extinção precoce do feito prejudica não apenas o credor, mas também sobrecarrega o Judiciário com o possível reingresso da demanda, violando a lógica da eficiência processual.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o consequente recebimento e processamento da inicial, reconhecendo-se a validade jurídica do contrato eletrônico juntado aos autos.

Não foram apresentadas contrarrazões ante a ausência de triangularização do feito.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos e devidamente preparado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir decisão.

Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no parágrafo único do artigo 321 c/c o artigo 330, inciso IV, e o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de juntada do contrato original que embasaria a ação ajuizada.

De acordo com o art. 887 do Código Civil, a exibição do título original é indispensável, uma vez que o crédito nele representado está associado ao próprio documento, seguindo o princípio da cartularidade. Isso significa que o crédito se encontra incorporado ao título, cuja posse é imprescindível para garantir sua legitimidade. A simples apresentação de uma cópia, ainda que autenticada, não substitui a necessidade do original, já que a circulação do título em sua forma física ainda seria possível.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário como forma de assegurar segurança jurídica e respeitar os princípios que regem os títulos de crédito. Nesta direção, colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL. IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a determinação de apresentação da Cédula de Crédito Bancário original nos autos da Ação de Busca e Apreensão. O agravante sustenta a desnecessidade da cártula original para o processamento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é obrigatória a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para instruir ação de busca e apreensão, considerando sua natureza cartular e possibilidade de circulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito dotado de força executiva extrajudicial, sujeito aos princípios da literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, conforme previsto no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004.

4. A apresentação da via original do título é imprescindível para assegurar sua autenticidade e evitar a circulação indevida, que poderia resultar em cobranças em duplicidade contra o devedor.

5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido da necessidade da cártula original para ações de execução e busca e apreensão, salvo em casos excepcionais de impossibilidade comprovada de apresentação.

6. No caso concreto, a cédula de crédito não foi emitida de forma eletrônica, conforme indicado pela assinatura manual aposta ao documento, afastando a tese de desnecessidade da via original.

7. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de afastar a fundamentação da decisão recorrida, que se mantém alinhada ao entendimento dominante dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Cédula de Crédito Bancário, por ser título de crédito com força executiva extrajudicial, deve ser apresentada em sua via original para instruir ações de busca e apreensão, salvo comprovada impossibilidade de apresentação, devido à sua natureza cartular e possibilidade de circulação; 2. A apresentação do título original é necessária para garantir sua autenticidade e evitar cobranças em duplicidade contra o devedor;
3. A ausência de comprovação de emissão eletrônica do título reforça a necessidade da apresentação do documento original.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.291.575/PR; STJ, REsp nº 1.946.423/MA; STJ, AgInt no REsp nº 1.939.207/SC; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.117.579/SP; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0801359-53.2021.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0800527-38.2019.8.14.0049; TJPA, Apelação Cível nº 0807130-50.2019.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0823909-17.2018.8.14.0301.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0821051-33.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/03/2025)
(grifos nossos)

.......................................................................................................

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E CIRCULAÇÃO. EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a necessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instrução de ação de busca e apreensão, tendo como fundamento os princípios da cartularidade e da circulação aplicáveis aos títulos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a apresentação do original da cédula de crédito bancário pode ser dispensada em ações de busca e apreensão, considerando a alegação de emissão do título em formato digital e a validade de documentos eletrônicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário é regulada pela Lei nº 10.931/2004 e está sujeita aos princípios da cartularidade e da circulação, que exigem a apresentação do original para prevenir riscos de circulação indevida por endosso.

4. O art. 425, VI, do CPC, reforça a necessidade de apresentação da via original, mesmo em processos eletrônicos, para garantir a autenticidade e a segurança jurídica.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece que a apresentação do original do título é condição indispensável para instrução da ação de busca e apreensão, salvo comprovação da inexistência de circulação ou impossibilidade técnica devidamente demonstrada, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. "A cédula de crédito bancário, por ser título circulável, exige a apresentação do original em ações de busca e apreensão, salvo prova inequívoca de ausência de circulação ou impossibilidade técnica."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, arts. 26 e 44; CPC/2015, art. 425, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2053529/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 23.10.2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 08856788420228140301, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, j. 11.11.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802123-34.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/03/2025)
(grifos nossos)

.......................................................................................................

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. PRINCÍPIOS DA CARTULARIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve a determinação de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para a regular instrução da ação de busca e apreensão de veículo proposta contra MARIA DE NASARE BRITO FERREIRA BARBOSA, sob pena de extinção da demanda por ausência de documento indispensável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: a obrigatoriedade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário como documento indispensável para a propositura de ação de busca e apreensão, considerando os princípios da cartularidade e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário é regulada pela Lei nº 10.931/2004, que, em seu art. 29, § 1º, dispõe sobre sua característica de título circulável, transferível mediante endosso, estando sujeita aos princípios da cartularidade e literalidade.

4. A ausência de apresentação do título original compromete a segurança jurídica e pode gerar risco de dupla cobrança, considerando que a cártula pode circular e ser exigida por terceiros.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte reconhece a necessidade de apresentação do título original em ações fundamentadas na cédula de crédito bancário, para evitar o trânsito ilegítimo do título e assegurar o cumprimento das normas legais.

6. Os documentos apresentados pelo agravante, embora declarados autênticos, não substituem a via original, sendo este requisito indispensável tanto para ações executivas quanto para demandas de busca e apreensão, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se aplica ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário é requisito indispensável para a instrução de ações de busca e apreensão, considerando sua natureza de título circulável e os princípios da cartularidade e segurança jurídica.

2. A ausência de apresentação do título original impede o regular prosseguimento do feito e pode ensejar a extinção da demanda por ausência de pressuposto processual indispensável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 29, § 1º; CPC/2015, arts. 320, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1277394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.02.2016, DJe 28.03.2016.

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2117579/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Terceira Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022.

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0803906-32.2022.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.03.2023.

TJPA, Apelação Cível nº 0818543-55.2022.8.14.0301, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.12.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805990-35.2024.8.14.0000 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/01/2025)
(grifos nossos)

Não se pode admitir, sob pena de comprometimento da segurança jurídica, que a parte invoque um suposto título escritural sem comprovar os requisitos formais e técnicos de sua emissão e validade, inclusive aqueles atinentes ao registro e à possibilidade de auditoria no ambiente eletrônico em que tenha sido gerado.

A ausência desses elementos compromete a segurança jurídica da relação obrigacional e expõe o devedor ao risco de cobrança indevida, inclusive de eventual circulação indevida do título, por não haver prova segura de que a cédula não circulou, tampouco que a agravante detenha a sua titularidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Publique-se e Intimem-se.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2025